Tribunal: CARF
Processo: 19515.001874/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001874/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.175 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
IRAMAIA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE. CSLL. SÚMULA CARF N. 105
Não é cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre
as faltas de recolhimento de estimativas mensais de CSLL, de forma
cumulativa, com a multa de ofício. Súmula CARF N. 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para tão
somente excluir a aplicação da multa isolada (CSLL), com fundamento na Súmula CARF no 105.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) interpostos pelos interessados contra
Acórdão n. 16-23.382 da 8a Turma da DRJ/SP1, fls. 167/172, que negou provimento às
impugnações apresentadas pelos interessados, no tocante à aplicação de multa isolada sobre o
valor do pagamento mensal da CSLL calculada na forma do art. 29 da Lei n° 9.430/1996
(estimativa) que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurada base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001874/2009-59
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

Além disso, para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório apresentado no Acórdão
recorrido:
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00.2008-02521-4, a
contribuinte interessada foi submetida a procedimentos de fiscalização e, em
03/07/2009, foi lavrado o Auto de Infração relativo à Multa Isolada por falta de
recolhimento da CSLL calculada sobre base de cálculo estimada (fls. 42/44) para
formalização e cobrança do crédito tributário nele estipulado no valor total de R$
1.773.569,21, referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2005. A ciência da autuação
ocorreu em 06/07/2009, conforme Aviso de Recebimento (A.R.) cuja cópia encontra-se
às fls. 46.
1.2. Termo de Sujeição Passiva Solidária e Responsabilidade Tributária foi lavrado em
17/07/2009 e juntado aos autos às fls. 47 a 49, em que o Sr. Eduardo Alves de Moura,
CPF n° 199.547.007-49, sócio administrador da empresa interessada e único
responsável pela “Kameron Investiments Inc.”, é identificado como “responsável
tributário/sujeição passiva solidária”, nos termos dos artigos 135, III, e 124, I e II e
parágrafo único, da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
2. No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 39/40), a auditora fiscal autuante,
ao descrever os fatos, expõe que, tendo em vista a opção da contribuinte pela tributação
do IRPJ/CSLL pelo Lucro Real, foi detectada a existência de matéria tributável
referente à CSLL, no ano-calendário de 2005, relativamente à multa isolada aplicada
sobre a base de cálculo estimado. Referindo-se ao artigo 222 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99 - Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, a autuante explica que o
lucro real, como regra deverá ser apurado trimestralmente. A opção anual é uma
alternativa que, para seu exercício, requer pagamentos mensais por estimativa.
2.1. Prossegue a autoridade fiscal a expor que:- constatou que a contribuinte não
recolheu nem declarou, na DIPJ/2006 e na DCTF correspondente, os valores devidos de
IRPJ incidente sobre bases de cálculo estimadas, a que estaria obrigada em face da
opção pela apuração anual do lucro real, fato objeto de tributação no processo n°
l95l5.001647/2009-23; - a empresa também não recolheu nem declarou valores devidos
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -incidente sobre bases de cálculo
estimadas em função da mesma opção de tributação, como se verifica na DIPJ 2006 e na
DCTF (doc. de fls. 07/31); - também não foram detectadas nas pesquisas realizadas,
informações, pagamentos desse tributo; - com base no artigo art. 44, II, “b” e § 3°, da
Lei n° 9.430, de 1996, a auditora fiscal autuante entendeu pelo lançamento da multa
isolada (50%) aplicada sobre a base de cálculo estimada; - O montante lançado
corresponde a 50% da CSLL apurada, conforme demonstrativos que acompanham o
auto de Infração, parte integrante do processo administrativo n° 19515001648/2009-78;
2.2. Nesse montante, informa a autuante, está incluído o valor da multa isolada da
CSLL calculada sobre a receita do ano de 2005, conforme o Balancete Analítico do ano
em referência (fls. 32/35). O valor da exigência foi assim calculado:
R$ 1.015.682,64 (Receita do ano de 2005) X 8% = R$ 81.254,61 (Base de cálculo da
CSLL)
R$ 81.254,61 x 9% = R$ 7.312,91 (CSLL)
R$ 7.312,91 x 50% = R$ 3.656,46 (Multa isolada- base de cálculo estimada CSLL)
CSLL (Demonstrativo do Auto de infração, processo 19515001647/2009-23)= R$
3.539.825,49 x 50% (percentual da multa isolada) = R$ 1.769.912,75
+ R$ 3.656 46
R$ 1.773.569,21
3. Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus advogados e
procuradores (Procuração à fl. 83), apresentou, em 05/08/2009, a impugnação de fls. 61
a 82, acompanhada dos documentos de fls. 83 a 135, entre os quais se inclui a
impugnação apresentada pelo Sr. Eduardo Alves de Moura (fls. 94 a 133).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

3.1. Após discorrer sobre o procedimento fiscalizatório e sobre os autos de infração
lavrados, a contribuinte passa a apresentar suas razões de defesa. Nesse sentido argui
que: - é empresa devidamente constituída, e atuante na área de comércio atacadista de
produtos extrativos e agropecuários, bem como em participações em outras sociedades e
que sempre cumpriu com suas obrigações com terceiros com retidão e honestidade,
tendo estranhado as autuações ora impugnadas; - é princípio basilar no processo
administrativo fiscal a busca pela verdade material, considerando a inafastável idéia de
que cabe à Administração comprovar a violação da norma e a ocorrência do fato
imponível; - foram disponibilizadas todas as informações requeridas pelo agente fiscal,
porém a interpretação tomada por este não se coaduna com a realidade fática. No mais,
a Administração não se desincumbiu de comprovar a ocorrência do fato gerador, de
forma a dificultar a própria defesa da Impugnante; - em determinado momento, o Sr.
Eduardo acumulou 58.291.045 ações da AMBEV, como declarado no IRPF. Referidas
ações foram utilizadas para integralizar o capital social da empresa KAMERON,
localizada na Comunidade das Bahamas, no dia 02 de abril de 2001, sob o valor de R$
6.158.854,29; - não se pode descaracterizar a integralização do capital social com as
ações da AMBEV, por tratar-se de negócio jurídico perfeito, com sua vigência, validade
e eficácia imaculá eis quanto a qualquer tipo de questionamento;
l
- sendo detentora das ações da AMBEV, a KAMERON possui legitimidade para
negocia-las com terceiros, inclusive, via contrato de mútuo com a Impugnante;
- foi celebrado, ainda, contrato de mútuo entre a KAMERON e a Impugnante, cujo
objeto é: 58.291.045 ações da AMBEV, e em que a remuneração da KAMERON se
caracterizaria pelo repasse de dividendos e bonificações, bem como pelo recebimento de
juros de 3% (três por cento) ao ano, sobre o valor das ações, conforme a média do
pregão da BOVESPA no dia útil imediatamente anterior ao vencimento do contrato (02
de abril de 2002), quando também, seriam devolvidas as ações à KAMERON;
- não obstante o prazo previsto no contrato, este teve a sua vigência prorrogada, por
consenso verbal entre KAMERON e a Impugnante, inclusive, como corrobora o
aditamento celebrado, considerando que a lei não veda tal tipo de acordo para esta
modalidade contratual;
- O suposto não cumprimento do contrato de mútuo (pagamento da remuneração e
repasse de dividendos) diz respeito à esfera de vontade dos particulares, e, entre estes
deve ser resolvido. Não deve o Fisco inferir que, diante de um suposto inadimplemento,
mutou-se a vontade das partes, e aplicar os efeitos da desconsideração do negócio
jurídico celebrado;
- em abril de 2005, a Impugnante vendeu as ações no mercado interno para terceiros no
valor total de R$ 71.321.295,84 (valor líquido obtido), conforme demonstrativos
bancários e contabilidade da empresa, mantendo o passivo que deve à KAMERON no
mesmo valor, já que não houve a recompra, quando, então se apuraria eventual ganho
de capital tributável;
- em relação à validade das operações: -- indiscutível a validade das operações supra
abordadas, aptas a produzir os efeitos jurídicos decorrentes, nos termos da legislação
civil, de forma que não cabe à Administração Fiscal simplesmente ignorar os objetivos
da negociação, sem qualquer prova contundente de que houve a simulação, o abuso de
direito ou o abuso de forma; -- aos particulares, a Constituição Federal não só assegura
o direito de propriedade (art. 5°, XXII e art. 170, II), mas também os meios inerentes à
sua defesa e resguardo contra atuações mais onerosas, exercendo a sua autonomia da
vontade e a liberdade contratual, podendo realizar ato e fatos, com exceção daqueles
que são vedados em lei; -- incontestável que o Sr. Eduardo fez de forma regular a
integralização do capital social, conforme comprovam os documentos societários da
KAMERON e declaração da pessoa física. De outra parte, no que concerne ao contrato
de mútuo de ações, celebrado entre a KAMERON e a Impugnante, este também cumpre
os requisitos legais para a sua validade, conforme artigo 104 do Código Civil, podendo
ser realizado de forma escrita ou verbal; -- como determina os art. 586 e seguintes do
mesmo Código, o contrato celebrado entre a KAMERON e a Impugnante satisfaz todos
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

os requisitos legais, de forma que com a entrega das ações, a Impugnante poderia dispor
destas da maneira que melhor entendesse, permanecendo a sua obrigação de devolvê-las
em espécie, no prazo acordado - ainda que mediante as prorrogações realizadas; -- não
pode ser utilizado como argumento ou indício de fraude, pela autoridade fiscal, (...)
pagamento de quaisquer valores a título de juros, dividendos, entre outros decorrentes
do contrato de mútuo celebrado. Tampouco sobre a inexistência de aditivos escritos e
formais; -- a real motivação para os negócios: se por um lado o Sr. Eduardo sempre teve
interesse em adquirir cotas da KAMERON, esta, por outro lado, preferiu investimento
mais seguro, ao invés de se submeter às variações do mercado mobiliário, de forma a
assegurar a remuneração do contrato de mútuo, bem como, dividendos e juros. Assim,
caberia à Impugnante assumir estes riscos e eventual tributação sobre o ganho de
capital, pois desejava deter as ações, mas sem o capital suficiente, conforme demonstra
o seu patrimônio devidamente declarado, sendo útil e necessário, portanto, o
empréstimo de ações; -- ainda que se entendesse que a única vontade das partes era a
redução da carga tributária, não se verifica qualquer ilicitude dos negócios, capaz de
maculá-los a ponto de serem desconsiderados; -- não basta a mera alegação de que
houve a simulação para desconsiderar os negócios perfeitamente ajustados, quando, não
só foram obedecidos os requisitos formais, previstos no Código Civil vigente, como
também, a real vontade das partes transparece e produz efeitos; -- a mera presunção sem
prova qualificada, não tem o condão de afastar efeitos dos negócios jurídicos realizados.
Como sabido, a aplicação da presunção no Direito Tributário deve ser analisada com
muita cautela diante da segurança jurídica, princípios da legalidade e da tipicidade, no
âmbito tributário; -- nestes autos, não há prova contundente que tenha existido a
simulação, até em razão da própria definição do instituto, que é um conceito geral de
direito, não podendo ser interpretado de forma divergente daquela prevista no Direito
Privado, conforme preceitua o art. 109, do CTN; -- entendimento jurisprudencial
transcrito às fls. 67/68 esclarece a impossibilidade de se desnaturar um negócio jurídico
pela simples constatação de condições teoricamente não usuais ou comuns - como
classificou o Auditor-Fiscal, no presente caso, como “indícios de fraude"; -- para se
aplicar o instituto da simulação, há que averiguar uma flagrante desobediência a
comando legal vigente, o que não se comprovou no presente caso. Não havendo prova
material capaz de excluir a vontade das partes, traduzida nas negociações regulares, os
indícios apresentados pela fiscalização não podem ser aceitos; -- a atuação da
Impugnante, em momento algum, foi com o intuito (dolo) de fraudar ou simular uma
situação que contrariasse a legislação vigente. Ao contrário, dentro do âmbito que a lei
permite ao particular, foram realizadas as operações. O interesse da Impugnante sempre
foi o de obter a disponibilidade das referidas ações por meio de contrato de mútuo, e
não de compra e venda; -- a corroborar a licitude do meio utilizado, também não se
pode olvidar a boa-fé objetiva das partes, em respeito aos preceitos do art. 422, do
Código Civil, assegurando a probidade e a boa-fé, inclusive, dando a publicidade
estipulada em lei para tais negócios; -- não ocorreu abuso de direito ou abuso de forma,
até porque 0 art. 116, parágrafo único do CTN apenas prevê a hipótese da simulação
para se aplicar a norma antievasão; -- in casu, denota-se que a vontade das partes, por
necessidade e utilidade era, de fato, materializar tais operações são efetivamente as
previstas na legislação para concretizar os negócios querido pelas partes, de forma a se
afastar o abuso de forma. Finalmente, não há que se falar em abuso de direito, pois não
há fraude à lei ou utilização irregular desta, mas tão somente atuação dentro de seus
limites, -- os autos de infração estão viciados por ERROS DE FATO, prejudicando o
real entendimento da situação fática ocorrida, qualificando de forma incorreta todas as
operações envolvidas no presente caso, principalmente, o contrato de mútuo de ações; -
não ocorreu o fato gerador da CSLL, sendo que, com base nos valores apurados ali, foi
calculada a multa isolada de R$ 1.769.912,75. Logo, em razão da inexigibilidade da
cobrança da CSLL (R$ 3.539.825,49), não haveria que se falar na referida multa
isolada; - firmada a validade da operação, principalmente do contrato de mútuo de
ações, é possível concluir que não ocorreu o fato gerador dos tributos incidentes sobre o
ganho de capital obtido com a venda das ações da AMBEV. - por força do contrato de
mútuo, a impugnante teria de devolver, em espécie, as 58.291.045 ações da AMBEV.
Não há ganho de capital por parte da impugnante, sobre o qual incidiria as exações, pois
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

não houve a conclusão do mútuo e, conseqüentemente, não se conhece o ganho
tributável, já que não realizada a recompra das ações; - como o numerário
disponibilizado pela venda das ações deve ser utilizado para recompra das ações que
não são da impugnante, não há que se falar em acréscimo patrimonial, nos termos do
artigo 43 do CTN, até que se apure os valores da recompra das ações. Tal situação está
prevista no o artigo 70, § 1°, a, da Lei n° 9.981/1995 e no art. 3° da IN RFB n°
742/2007; - a mesma linha de entendimento se estende aos juros auferidos em
aplicações financeiras no exterior, ou seja, por não possuir a Impugnante a
disponibilidade econômica sobre tal numerário, não é possível se afirmar a ocorrência
do fato gerador dos tributos; - isto estaria a demonstrar outro vicio dos autos de
infração, seja ele o ERRO DE DIREITO, já que não se demonstrou todos os elementos
da regra-matriz da incidência tributária tanto do IRPJ quanto da CSLL, de forma que
não há a perfeita subsunção entre a hipótese em abstrato e o fato jurídico; - não
concorda com a imposição de multa isolada do IRPJ de 50%, por não ter sido realizado
o recolhimento mensal estimado, nos termos do art. 44, da Lei n° 9430/96 e artigos 220
e 222, do RIR, uma vez que já foi penalizada pelo não pagamento do tributo, inclusive,
de forma qualificada, de forma que a aplicação da multa isolada possui como
fundamento infração já mencionada, importando em reconhecimento de verdadeiro
confisco, o que é vedado nos termos do art. 150, IV, da CF; - não se pode antecipar
aquilo que se entende indevido, ou seja, não é possível realizar o pagamento mensal por
estimativa, se se entendia indevida a exação.
3.2. Ao final de sua impugnação, a contribuinte requer seja julgado improcedente o
lançamento, com o conseqüente cancelamento dos autos de infração lavrados,
considerando principalmente: (a) A validade das operações realizadas, diante não só da
validade formal dos referidos instrumentos e documentos, mas principalmente pelo fato
de que foram realizados de acordo com a real vontade das partes; (b) Não comprovação,
por parte da autoridade fiscalizadora, do intuito de fraude e/ou dolo para simular; (c)
Não ocorrência do fato gerador para o IRPJ e a CSLL, bem como não incidência de PIS
e COFINS ' (d) Ilegalidade da cobrança das Multas Qualificadas, por inexistir a prova e
demonstração da fraude; (e) Ilegalidade da cobrança das Multas Isoladas, pois já há
sanção aplicada pelo não pagamento.
3.3. A impugnante também solicita que todas as intimações e notificações ` endereçadas
aos seus procuradores Paulo Henrique Abujabra Peixoto, inscrito na OAB/SP n°
143.514, e, Rodrigo Franco Montoro, inscrito na OAB/SP sob o n O 147.575, com
escritório na Rua Pedroso Alvarenga, n°.1046, 17° Andar, CEP 04531-004, São Paulo,
SP.
3.4. Na impugnação apresentada pelo Sr. Eduardo Alves de Moura (fls. 94 a 133), além
das alegações acima relatadas, está sendo contestada a lavratura do Termo de Sujeição
Passiva Solidária e Responsabilidade Tributária (fls. 47/49), sob o argumento de que
não basta a simples identificação do sócio-administrador sem a detalhada comprovação
de que cooperou objetivamente com a suposta “simulação”.
O Acórdão recorrido, no entanto, negou provimento à pretensão do contribuinte,
que pretendia afastar a aplicação da multa isolada sobre CSLL, bem como a atribuição de
responsabilidade solidária, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
Data do fato gerador: 31/12/2005
SIMULAÇÃO. PROVA.
Simulação é provada, em regra, por meios indiretos. No caso concreto, as evidências
que denunciam a ocorrência de simulação são: a) motivo para elaboração dos atos
negociais aparentes: não apurar ganho de capital tributável auferido por ocasião da
venda de ações e ocultar o recebimento de receitas financeiras no exterior; b) ligação
entre as partes, nos atos praticados; c) ausência de execução material do contrato de
mútuo.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

MULTA DE OFÍCIO. MULTA VINCULADA, MULTA ISOLADA.
Multas lançadas conforme previsão expressa no art.44 da Lei 9.430/96. Legalidade do
percentual de multa de oficio aplicado e adequação ao seu caráter punitivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Impõe-se o lançamento da multa de oficio qualificada, na ocorrência de conduta
fraudulenta, lesiva ao erário, evidenciada nos autos pela participação em operações
simuladas em operação relativa a contrato de mútuo de ações, com intuito de omitir
ganho de capital; bem como pela omissão de receita decorrente de receita financeira
obtida no exterior efetuada à margem de registros contábeis e fiscais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assumo: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2005 CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ espraia
seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da omissão de receitas financeiras e
de ganho de capital.
Irresignados, ambos os interessados, IRAMAIA Agropecuária Ltda e o Sr.
EDUARDO ALVES DE MOURA, responsável solidário, apresentaram conjuntamente o recurso
voluntário, às fls. 193/234, repisando seus argumentos já manifestados nas respectivas
impugnações.
Aspecto importante a ser destacado também é que o processo administrativo n.
19515.001647/2009-23, tramitando paralelamente, mas referente à circunstâncias fáticas e
jurídicas que apresentam dependência a esse processo, e já teve decisão administrativa definitiva,
através do Acórdão n. 1402000.971, na 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção,
Sessão de 10 de abril de 2012, cuja ementa abaixo segue reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nulo o lançamento
fiscal que, a partir da constatação da irregularidade tributária, apura os tributos devidos
e constituiu a exigência contra aqueles que efetivamente beneficiaram-se das mesmas,
apropriando-se do bem público (tributo).
SIMULAÇÃO. PROVA. Simulação é provada, em regra, por meios indiretos. No caso
concreto, as evidências que denunciam a ocorrência de simulação são: a) motivo para
elaboração dos atos negociais aparentes: não apurar ganho de capital tributável auferido
por ocasião da venda de ações e ocultar o recebimento de receitas financeiras no
exterior; b) ligação entre as partes, nos atos praticados; c) ausência de execução material
do contrato de mútuo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Impõe-se o lançamento da multa de oficio
qualificada, na ocorrência de conduta fraudulenta, lesiva ao erário, evidenciada nos
autos pela participação em operações simuladas em operação relativa a contrato de
mútuo de ações, com intuito de omitir ganho de capital; bem como pela omissão de
receita decorrente de receita financeira obtida no exterior efetuada à margem de
registros contábeis e fiscais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

Preliminar rejeitada. Recurso Voluntário Negado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo.
Passo à delimitação do objeto de análise e julgamento do Recurso Voluntário.
Importa esclarecer que o objeto da presente demanda cinge-se à discussão sobre a
aplicação da multa isolada sobre o valor do pagamento mensal da CSLL calculada na forma do
art. 29 da Lei n° 9.430/1996 (estimativa) que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurada base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
Observe-se, porém, que as alegações apresentadas pelos interessados no Recurso
Voluntário já foram objeto de análise e julgamento no âmbito do processo n.
19515.001647/2009-23. Por haver clara relação de dependência e prejudicialidade entre ambos
os processos, e já tendo ocorrido a decisão administrativa definitiva em sede recursal naquele
processo, entendo que as matérias reapresentadas para discussão encontram-se impassíveis de
rediscussão na esfera administrativa.
Apenas a título de esclarecimento, o Acórdão n. 1402000.971 – 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária/ Primeira Seção de Julgamento do CARF, no julgamento do processo n.
19515.001647/200923 e versando sobre IRPJ e tributação reflexa: 1) manteve o auto de infração
nos exatos termos em que foi lavrado, isto é para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
(lançamentos reportam-se a fatos geradores ocorridos em 31/12/2005, no que tange ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, assim como, em 28/02/2005, para PIS e COFINS, tão somente), lavrados
em decorrência da apuração de: a) omissão de ganhos de capital decorrentes da alienação de
ações da AMBEV; b) omissão de receitas financeiras obtidas no exterior; c) omissão de receitas
financeiras caracterizadas pela falta de contabilização de juros sobre o capital próprio; d)
exigência de multa de ofício qualificada de 150% e juros, no§ 1o, art. 44, da Lei 9.430/96, e
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/66, além aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento
do IRPJ sobre base de cálculo estimada, sobretudo causada por discrepâncias significativas entre
a movimentação bancária mantida pelo contribuinte e as receitas declarados por ele na DIPJ –
ano calendário de 2005, que informou valor zerado em todas as rubricas e linhas); 2) manteve no
auto de infração a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Eduardo Alves de Moura, nos
termos do 135, III, e 124, I e II e parágrafo único, da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional).
Observe-se que as circunstâncias fáticas e jurídicas acima tangenciam-se também
à autuação da Recorrente para cobrança de multa isolada sobre CSLL.
Assim, entendo que a discussão a respeito desses objetos já não pode ser
rediscutida no presente processo, que somente pode debater aquilo que não foi objeto de
discussão e julgamento no processo n. 19515.001647/2009-23.
Portanto, NÃO CONHEÇO das alegações no Recurso Voluntário versando
sobre as controvérsias que já foram objeto de decisão administrativa definitiva no processo
n. 19515.001647/2009-23, pelos fundamentos acima expostos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

Resta, não obstante, circunscrevendo o objeto de análise e julgamento do presente
processo, a análise quanto à aplicação de multa isolada por falta de recolhimento da estimativa
mensal de CSLL, que, por sinal, também é decorrente do resultado do julgamento do IRPJ, que
reflete efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da omissão de receitas financeiras e de
ganho de capital.
No entanto, importa observar também que, conforme reconheceu o próprio
Acórdão recorrido, o resultado do julgamento sobre IRPJ no processo n. 19515.001647/2009-23
apresenta prejudicialidade em relação ao resultado do presente processo em análise.

Quanto à aplicação da multa isolada cumulada com multa de ofício qualificada por falta de
recolhimento de estimativa de CSLL. Dependência quanto ao processo n.
19515.001647/2009-23 e aplicação da Súmula n. 105 do CARF.

Alega o contribuinte que não ocorreu o fato gerador da CSLL, sendo que, com
base nos valores apurados ali, foi calculada a multa isolada de R$ 1.769.912,75. Logo, em razão
da inexigibilidade da cobrança da CSLL (R$ 3.539.825,49), não haveria que se falar na referida
multa isolada, portanto.
Observe-se, nesse contexto, a manifestação do Acórdão recorrido 16-23.382 – 8a
Turma da DRJ/SP1 (fl.174/177):
6. Para o deslinde do litígio em apreço, há de se reconhecer a relação de dependência
entre a autuação controlada no presente processo e aquela relativa à CSLL constante do
processo n° 19515.00l647/2009-23.
7.1. Neste diapasão, é oportuno esclarecer, que no julgamento do processo
administrativo n° 19515001647/2009-23, o lançamento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL foi mantido na íntegra, conforme cópia do acórdão DRJ/SP1 n
16-23.381, de 04/11/2009, anexada ao presente (tls. 138 a 165). E, em relação ao IRPJ,
também foi mantida a multa de oficio isolada (50%) pela falta de recolhimento das
estimativas mensais do imposto.
7.2. Os argumentos apresentados pela impugnante no presente processo já foram assim
apreciados por esta 8” Turma, por ocasião do julgamento do P.A. n°
19515001647/2009-23.”
7.3. Convém apenas reforçar que a contribuinte ao infringir a legislação de regência,
deixando de pagar ou recolher CSLL e não declarar ou prestar declaração inexata, ficou
sujeita à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
7.4. No que se refere às multas de ofício vinculadas (de 75% e 150%) aplicadas sobre as
exigências relativas ao não oferecimento à tributação do ganho de capital oriundo da
venda de ações da AMBEV (R$ 42.197.233,62) e à omissão de receitas financeiras
correspondentes aos juros auferidos em aplicações financeiras no exterior (R$
1.400.631,64), o resultado do julgamento proferido no P.A. n° 19515001647/2009-23,
Acórdão n° 16-23.381/2009, cuja cópia encontra-se anexada ao presente (fls. 138/165),
confirma o acerto de seu lançamento e é matéria concernente a outro processo.
7.5. Quanto à aplicação da multa de oficio isolada (50%) sobre a CSLL Estimativa que
deixou de ser recolhida em 31/12/2005 (R$ 1.773.569,21), a impugnante alega não ser
devida, dado que já fora punida pelo não pagamento do tributo, inclusive com aplicação
da multa qualificada.
7.6. Conforme o próprio texto do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, acima reproduzido, a
multa de ofício aplicada (75% e 150%) incide sobre imposto ou contribuição não
recolhidos, enquanto que a multa de ofício isolada (50%) incide sobre pagamento
mensal que deixou de ser efetuado. Ressalte-se que o valor a ser pago a título de
estimativa não tem a natureza de tributo, pois, juridicamente, o fato gerador do IR e
CSLL só ocorrerá ao final do exercício (31/12), quando serão compensados os valores
pagos antecipadamente em cada mês sob bases estimadas e realizadas outras deduções
não autorizadas no cálculo estimado. A materialidade da primeira multa, calculada
sobre a totalidade ou diferença de tributo nos casos de falta de pagamento/declaração
inexata, não se confunde com o valor calculado sobre a base estimada ao longo do ano e
que deixou de ser paga.
7.7. Em assim sendo, não procede a alegação da contribuinte de ser ilegal a cobrança
das multas isoladas, tendo em vista a existência de sanção aplicada pelo não-pagamento.
Sendo assim, uma vez verificada falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de oficio abrangerá tanto a multa sobre os
valores devidos por estimativa e não recolhidos, como o imposto/contribuição devidos
apurados ao término do exercício (31/12), acrescidos da multa de oficio (sobre o valor
desse imposto/contribuição) e juros de mora. Tal é o comando inscrito no art. 16 da IN
SRF 93/97:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
7.8. Sobre o tema, confiram-se algumas decisões do Conselho de Contribuintes:
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA - Verificada a falta de pagamento do
imposto por estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
abrangerá a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos e o
imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
acrescido de multa de oficio e juros de mora contados do vencimento da quota única do
imposto. ) (Acórdão 10]-95819)
(..) MULTA ISOLADA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
- Verificada a falta de pagamento da contribuição social por estimativa, após o término
do ano-calendário, cabe o lançamento da multa, exigida isoladamente, sobre os valores
devidos e não recolhidos por estimativa e da multa proporcional calculada sobre a
contribuição devida no encerramento do ano-calendário, não declarada e/ou não
recolhida pela pessoa jurídica. (Acórdão 101-95520) (..) MULTA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA - A falta de recolhimento da Contribuição
Social sobre o Lucro, calculada por estimativa com base na receita bruta, sujeita a
contribuinte à imposição da multa prevista no art. 44 § 1° inciso IV da Lei no 9.430/96.
MULTA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA
–
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO ACOMPANHANDO EXIGÊNCIA
DE TRIBUTO - COMPATIBILIDADE - A falta de recolhimento da CSL sobre a base
de cálculo estimada por empresa que optou pela tributação com base no lucro real anual,
enseja a aplicação da multa de ofício isolada, de que trata o inciso IV do § I "do art. 44
da Lei no 9.430/96. O lançamento é compatível com a exigência da contribuição
apurada em procedimento fiscal, acompanhada da correspondente multa de oficio. (..)
(Acórdão 108-08532).
Portanto, as multas lançadas estão de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei n.
9.430/1996. Por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não podem ser excluídas
ou reduzidas administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese
prevista pela norma. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes
somente pode ser reconhecido pela via competente, no caso, o Poder Judiciário.

Assim, o Acórdão combatido, considerando o art. 44 da Lei n. 9430/1996, e,
entendendo que a multa de ofício aplicada (75% e 150%) incide sobre imposto ou contribuição
não recolhidos, acrescentou que a multa de ofício isolada (50%) incide sobre pagamento mensal
de estimativas que deixou de ser efetuado (e, portanto, apresentando outra materialidade).
Nada obstante, o debate sobre a aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas na CSLL ou no IRPJ seguiu na jurisprudência
administrativa, alternando-se, a exemplo do Acórdão n. 1301003.347 da 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2007
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO
INAPLICABILIDADE.
Não é cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a multa de
ofício.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

Reforce-se, porém, que, apesar de ter sido demonstrada, através do processo n.
19515.001647/2009-23, que sinalizou a possibilidade de aplicação conjunta de multa de ofício
(inclusive qualificada, como é o caso) e da multa isolada, como já se registrou nas linhas acima,
a aplicação desta multa isolada não deve prosperar, em virtude da Súmula n. 105 do CARF. :
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

Reconhece-se, naturalmente, que existe a divergência sobre a aplicação ou
afastamento da concomitância sobre a aplicação a multa isolada e da multa de ofício, tomando-se
como marco temporal a entrada em vigor da Lei 9630/1996, na alteração trazida pela MP
351/2007, convertida na Lei no11.488/07.
No caso em tela, com a prática do fato gerador, em 31/12/2005, mas ocorrendo a
lavratura do auto de infração em 03/09/2009, cujo ano calendário era, portanto, anterior à
alteração legislativa informada, por si só já implicaria no não cabimento da multa isolada.
Nesse sentido, reproduz-se ementa do Acórdão

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005, 2006,
2007
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR
A
2007.
CONCOMITÂNCIA. SUMULA CARF. no. 105. APLICAÇÃO A multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de
ofício.
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de
falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é
cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma
cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do
mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do período-base de
incidência.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Repele-se o argumento que
pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a aplicação simultânea das multas
comentadas. Não há como se reduzir o campo de aplicação da multa isolada com lastro
no suposto concurso de normas sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos
não são os mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o
fato relacionado no inciso II do mesmo artigo. Não há, pois, dúvida alguma sobre a
possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.

Penso, porém, que, na eventualidade de o ano calendário constituir-se após a
vigência da lei em comento, em nada alteraria a aplicação da Súmula CARF n. 105.
Reforça-se que não se ignora a existência de divergência quanto à aplicação da
concomitante de ambas as multas, conforme se observa inclusive em acórdãos da CSRF, como
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

se vê no Acórdão n. 9101003.822 da 1a Turma do 1a Seção, no julgamento do Recurso Especial
do contribuinte, no processo n. 16327.721329/201479, em sessão de 02 de outubro de 2018:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:
2009, 2010, 2011
ESTIMATIVAS.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007, evidenciou-se o cabimento da incidência da multa isolada pela falta de pagamento
das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que cumulativamente haja imposição
da multa de ofício proporcional ao imposto e à contribuição devidos ao final do
respectivo ano calendário.
Naquele processo o voto do relator (vencido), porém, posicionou-se pela não
aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada.
Nesse sentido, reproduzo trecho do voto vencido do Relator do processo,
Conselheiro Demetrius Nichele Macei, cujos argumentos faço os meus:
Em relação à concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício, os paradigmas
consignaram que “embora as alterações do texto do art. 44 da Lei no 9.430/96 tenham de
fato distinguido as bases de cálculo das penalidades de multa isolada e de ofício, não
pretendeu cumulá-las.
Por essa razão, é inaplicável a penalidade quando há concomitância com a multa de
ofício sobre o ajuste anual, ainda que após a vigência das alterações da Lei no
11.488/2007” (1202001.228), bem como que “é inaplicável a penalidade quando há
concomitância com a multa de ofício sobre o ajuste anual, ainda que após a vigência das
alterações da lei 11.488/2007” (1402001.825). Com a devida vênia daqueles que
pensam de forma diversa, não vejo qualquer razão para o afastamento da concomitância
da aplicação da multa de ofício com a multa isolada no período anterior à entrada em
vigor da MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/07, inclusive com a aprovação da
Súmula CARF 105, e a manutenção da concomitância de ambas no o período posterior
à edição da referida Medida Provisória. A simples mudança na forma de escrever o
disposto no art. 44, da Lei 9.430/96, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, com a
devida vênia, não muda a natureza da multa isolada em relação à multa de ofício,
quando esta é aplicada no caso concreto.
Veja-se o disposto no v. acórdão 9101000.966 ao tratar da natureza secundária do bem
jurídico tutelado pela penalidade da multa isolada: APLICAÇÃO CONCOMITANTE
DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano calendário, e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Como se vê, a simples alteração na forma da redação do art. 44, pela Lei no 11.488/07
não altera o raciocínio lógico jurídico disposto no v. acórdão acima transcrito. Ademais,
o E. STJ, no v. acórdão de lavra no Exmo. Min. Humberto Martins no Recurso Especial
no 1.496.354/PR, segue a mesma linha de raciocínio jurídico, senão vejamos: EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação ao art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se nos casos de
“totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: “a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007), e b) na forma
do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela
Lei n. 11.488, de 2007)”.
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1.496.354, 2a Turma, Relator
Exmo. Min. Humberto Martins, Data Julgamento 17.03.2015, decisão unânime, DJe
24.03.2015).
No voto do Exmo. Min. Humberto Martins, há esclarecimento adicional de que
“sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo (art. 44) somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I”.
E complementa:
“Os recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do
ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, ‘a’ e ‘b’, em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de, nos casos ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas ‘multas isoladas’, portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente. (...)
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.175 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001874/2009-59

falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta
de recolhimento de tributo.”
De se observar que os v. acórdãos paradigmas trazidos pelo contribuinte para
demonstrar a divergência em relação ao v. acórdão recorrido coaduna-se com o
posicionamento firmado pelo E. STJ, nos termos acima descritos.
Ademais, em relação à aplicação da multa isolada após o encerramento do período,
entendo que a matéria resta prejudicada, posto que, afastada a multa isolada pela
concomitância, não há motivo para discutir o lançamento da mesma multa dentro ou
fora do exercício fiscal.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial do
contribuinte, reformando o v. acórdão recorrido neste específico item, de tal forma a
afastar a incidência da multa isolada no caso concreto, devendo ser mantida, tão
somente, a multa de ofício respectiva.
Assim, já tendo sido reconhecida e mantida a imputação da multa de ofício
qualificada nos autos do processo n. 19515.001647/2009-23, cuja relação de dependência a este
processo é manifesta e reconhecida neste voto, a imputação conjunta da multa isolada de 50%,
lançada de ofício, relativo à estimativas não pagas de CSLL (31/12/2005), não deve prosperar,
em virtude da aplicação direta da Súmula CARF n. 105.
Finalmente, quanto ao pedido dos recorrentes para que as intimações sejam
endereçadas aos endereços dos seus representantes legais, tais requerimentos não podem ser
atendidos, tendo em vista a aplicação do art. art. 23 do Decreto n° 70.235 (abaixo transcrito), que
prevê expressamente que as intimações se darão no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, segundo o § 4° do mesmo artigo:

Conclusão
Diante do exposto, voto para CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E,
no mérito dar PARCIAL PROVIMENTO para tão somente excluir a aplicação da multa isolada
(CSLL), com fundamento na Súmula CARF n. 105.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital